Tribunal: TJMT
Processo: 1044868-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044868-42.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDERSON DUTRA DA SILVA - CPF: 730.684.701-53 (AGRAVANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO
PREJUDICADO UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1044868-42.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: EDERSON DUTRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ACORDO – HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, II,
B
, DO CPC – RENÚNCIA A NOVO EXAME PELO TRIBUNAL –
RECURSO PREJUDICADO.

A homologação de acordo que põe fim ao processo implica na perda superveniente do objeto recursal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1044868-42.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: EDERSON DUTRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que acolheu parcialmente a prejudicial de mérito suscitada pelo apelado e, no mérito, deu parcial provimento ao Recurso.

Consta nos autos termo
de acordo firmado entre as partes e pedido de homologação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1044868-42.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: EDERSON DUTRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 25/05/2021, após a inclusão dos autos em pauta de julgamento, as partes transigiram, estabelecendo a quantia a ser paga pelo réu, a forma de quitação e o montante devido pelos honorários advocatícios. Confirmaram a plena quitação da obrigação, renunciaram à interposição de eventuais Recursos e pediram a homologação dos termos.

Assim,
homologo o acordo
celebrado (ID 88135472) e
julgo extinto o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II,
b
, do CPC. Diante disso, fica prejudicado este Agravo Interno.

Por fim, ante a expressa renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021